Tribunal: STF
Processo: RE 1342637
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS DA APLICAÇÃO DAS TESES AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Saldo remanescente de precatório - Juros de mora - Período de incidência - Observância ao determinado nos que Recursos Extraordinários nº 870.947/SE (Tema nº 810) e nº 579.431 (Tema 96).



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Saldo Remanescente de Precatório - Atualização monetária - IPCA-E a partir de janeiro de 2014 - Admissibilidade - Aplicação da LDO nº 12.919/2013 - Decisão agravada mantida - Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 100, § 5º; e 102, § 2º, da Constituição Federal. Requer seja provido o recurso, “afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até 2013, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 13.080/15 e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, bem como determinando-se a incidência de juros em continuidade a partir de janeiro de 2016”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 810.



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “Analisando o V. Acórdão de fls. 243/246 (e adendo declaratório de fls. 282/284), no que pertine à atualização monetária, verifica-se que o ofício requisitório para pagamento de saldo remanescente de precatório foi expedido em 30.05.2014, quando em vigor a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 12.919/13.



    Assim, o V. Aresto, ao determinar a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2014, não desrespeitou aquilo que ficou decidido quando do julgamento, pelo Col. STF, do Tema 810 (RE nº 870.947/SE).



    No tocante aos juros de mora, é de se registrar que o V. Acórdão de fls. 243/246 (e adendo declaratório de fls. 282/284) está em perfeita harmonia com a orientação constante do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810) e do Recurso Extraordinário nº 579.431 (Tema 96).



    Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão proferida no V. Acórdão de fls. 243/246 (e adendo declaratório de fls. 282/284).”



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou nova devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, desta vez ante os Temas 810 e 1.037.



    O órgão julgador, então, em juízo negativo de retratação, mais uma vez manteve o acórdão recorrido, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o depósito ocorreu dentro do prazo constitucional, não havendo pagamento a destempo.



    Desta forma, não prospera a pretensão do recorrente no sentido de que incida juros de mora durante e a tramitação do precatório.



    Assim, no tocante aos juros de mora, é de se registrar que o V. Aresto de fls. 243/246 (e adendo declaratório de fls. 282/284) encontra-se em perfeita harmonia com a orientação constante do Recurso Extraordinário 1.169.289/SC (Tema 1.037).



    Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão proferida no V. Aresto de fls. 243/246 (e adendo declaratório de fls. 282/284).”



    Por fim, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)



    Outrossim, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora no período para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, e que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (Temas 147 e 1.037 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante 17).



    Ademais, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/11/2017, Tema 810, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos nossos).



    Nada obstante, exsurge que para concluir diversamente do Tribunal a quo a respeito das consequências da aplicação das teses suprarreferidas ao caso concreto seria mister reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO INTEGRALMENTE PAGO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. (...) 3. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1.037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça’. 4. A parte recorrente sustenta que os juros moratórios devem voltar a incidir após escoado o prazo constitucional para o pagamento integral do precatório, ao fundamento de que a Autarquia ‘permanece em mora até os dias atuais, posto que pagou apenas parcialmente o precatório em agosto de 2011’. Em sentido diametralmente oposto, o acórdão recorrido concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o precatório foi pago integralmente e dentro do prazo constitucional. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.516.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/12/2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357-QO E 4.425-QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, NA ESPÉCIE, DO ART. 27 DA LEI N. 12.919/2013. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo resguardou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a data daquele julgamento. O Tribunal estadual, em estrito cumprimento à determinação vinculante, afastou a aplicação do índice de atualização monetária previsto no art. 27 da Lei 12.919/2013. 2. Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria, a um só tempo, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.313.786, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente